Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-18.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800282-18.2024.8.14.0060

APELANTE: CARLOS GUSTAVO MODESTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA TÉCNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, em razão da apreensão de substância entorpecente, munições de uso restrito, balança de precisão e aparelhos celulares, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegada divergência entre a versão defensiva e os depoimentos policiais; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, com eventual ocorrência de
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de aproximadamente 460g de maconha, bem como de munições calibre .40 de uso restrito.

4.

A autoria delitiva se evidencia pela prova testemunhal policial, colhida sob o crivo do contraditório, harmônica e coerente entre si, corroborada por elementos técnicos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos.

5.

A palavra dos agentes de segurança pública possui especial valor probatório quando amparada por outros elementos de convicção e ausente demonstração concreta de má-fé ou contradição relevante.

6.

A existência de versões divergentes entre acusação e defesa não configura dúvida razoável quando o acervo probatório, analisado em conjunto, revela-se firme no sentido da responsabilidade penal.

7.

A quantidade de droga apreendida, associada à presença de balança de precisão, munições de uso restrito e indícios de vinculação a organização criminosa, afasta a tese de uso pessoal e evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

8.

O crime de posse de munição de uso restrito se configura independentemente da apreensão de arma de fogo, sendo suficiente a comprovação da posse e da natureza do artefato.

9.

Na dosimetria da pena, verifica-se a utilização do mesmo substrato fático para negativar simultaneamente a culpabilidade e a personalidade, impondo-se ajuste para afastar o bis in idem.

10.

A readequação da pena-base, com a manutenção de valoração negativa apenas da culpabilidade, preserva a individualização da pena e a proporcionalidade da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por prova técnica, é apta a fundamentar decreto condenatório.

2.

A divergência entre a versão defensiva e a narrativa policial não enseja absolvição quando o conjunto probatório é robusto e harmônico.

3.

Configura bis in idem a utilização do mesmo fato para negativar mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Código Penal, arts. 59, 69 e 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0800282-18.2024.8.14.0060
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, apenas para
readequar a dosimetria da pena
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão colegiada que mantém a condenação de
CARLOS GUSTAVO MODESTO DA SILVA
pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal), ajustando-se a reprimenda para
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
599 (quinhentos e noventa e nove) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal, preservados os demais termos da sentença.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800282-18.2024.8.14.0060

APELANTE: CARLOS GUSTAVO MODESTO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por CARLOS GUSTAVO MODESTO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Consta da denúncia que, no dia 11/02/2024, por volta das 11h, o apelante foi preso em flagrante em via pública, após tentativa de fuga ao avistar guarnição da Polícia Militar, ocasião em que foram apreendidos em sua posse aproximadamente 460g (quatrocentos e sessenta gramas) de substância entorpecente identificada como maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e 10 (dez) munições calibre .40, de uso restrito, conforme autos de apreensão e laudos periciais acostados aos autos.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório, alegando a existência de conflito de versões entre os depoimentos policiais e a versão apresentada pelo réu e por testemunhas, o que atrairia a incidência do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, com alegação de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade, requerendo a fixação da pena no mínimo legal ou, alternativamente, a redução do quantum de aumento aplicado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, ao fundamento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por prova técnica e testemunhal, bem como que a dosimetria foi fixada com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos, bem como adequada a fixação da pena nos termos do art. 59 do Código Penal.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra a condenação do apelante pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando a defesa a existência de versões antagônicas entre a narrativa policial e a versão apresentada pelo réu e pelas informantes, o que atrairia a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, ao fundamento de ausência de motivação idônea e ocorrência de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais.

Passo ao exame.

II. DO MÉRITO

A tese absolutória não merece acolhimento. O conjunto probatório produzido nos autos revela-se robusto, coerente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não se verificando dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais, que atestaram a apreensão de aproximadamente 460g (quatrocentos e sessenta gramas) de substância entorpecente identificada como maconha, além de 10 (dez) munições calibre .40, de uso restrito, bem como balança de precisão e aparelhos celulares.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura a partir da conjugação da prova testemunhal policial, da prova técnica extraída dos aparelhos celulares e do contexto fático que culminou na prisão do apelante.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do apelante mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo de maneira convergente a tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial, bem como a apreensão do entorpecente, das munições e dos demais objetos ilícitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra dos agentes públicos, quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, é apta a alicerçar o decreto condenatório:

A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
(STJ – AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 19/08/2024).

No caso concreto, inexiste qualquer dado objetivo capaz de infirmar a credibilidade dos relatos policiais, os quais encontram respaldo nos laudos periciais e nos demais elementos coligidos aos autos.

Para além da prova testemunhal, há prova técnica idônea consubstanciada na degravação de mensagens e áudios extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com o apelante. Referidos elementos revelam fortes indícios de sua participação na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Em um dos áudios periciados, o próprio réu se identifica como “idealizador de missão” da organização na cidade de Ourém, função que, conforme apurado, envolve o levantamento de área e a preparação de ações criminosas, inclusive contra agentes de segurança pública.

Ainda que em sede policial o réu tenha admitido ser faccionado, minimizando sua atuação, e, posteriormente, em juízo, tenha negado integralmente os fatos, tal retratação mostra-se isolada e dissociada do acervo probatório, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal evidenciada nos autos.

A defesa sustenta a existência de conflito de versões entre a narrativa policial e a versão apresentada pelo réu e pelas informantes, o que, a seu ver, conduziria à absolvição.

Cumpre esclarecer, contudo, que
não se trata de conflito interno entre os depoimentos policiais
, os quais são coerentes entre si, mas de confronto entre a versão acusatória e a versão defensiva, situação que deve ser resolvida à luz do conjunto probatório e não por mera contagem aritmética de testemunhas.

Nesse ponto, como bem destacou o magistrado sentenciante, embora as informantes Rafaelle Santos da Silva e Emanuelle Pestana da Silva tenham prestado declarações distintas quanto à dinâmica da abordagem policial e ao local exato da apreensão, verifica-se que
ambas confirmam a presença de material ilícito no contexto dos fatos
.

Rafaelle Santos da Silva afirmou que foram encontradas munições e “um pouquinho de pó”, referindo-se à cocaína, enquanto Emanuelle Pestana da Silva, apesar de relatar versão crítica da atuação policial, reconheceu a existência de munições e admitiu a presença de entorpecente, inclusive atribuindo sua posse ao próprio réu.

Assim, as divergências apontadas pelo juízo de primeiro grau referem-se a aspectos secundários da narrativa, não afastando a materialidade nem a autoria delitivas, e, ao contrário do que sustenta a defesa,
não instauram dúvida razoável
, sobretudo quando confrontadas com a prova técnica e com os depoimentos policiais firmes e convergentes.

A tese de uso pessoal não encontra amparo nos autos. A quantidade significativa de droga apreendida, aliada à presença de balança de precisão, à posse de munições de uso restrito e ao contexto de atuação vinculada a organização criminosa, revela-se incompatível com o consumo próprio, evidenciando a destinação mercantil da substância entorpecente.

No que se refere ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, a tipicidade da conduta resta caracterizada pela posse de munições de uso restrito, devidamente periciadas, sendo desnecessária a apreensão concomitante de arma de fogo, conforme orientação jurisprudencial consolidada, bastando, no ponto, a remissão à prova técnica produzida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Superadas as teses absolutórias e mantida a condenação do apelante pelos delitos que lhe foram imputados, passa-se ao exame da dosimetria da pena, devolvida a esta instância em razão da insurgência defensiva quanto à fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante na fixação da pena-base.

Embora a sentença tenha se valido de elementos concretos extraídos dos autos para exasperar a pena-base, a análise detida da primeira fase da dosimetria evidencia que o mesmo substrato fático — consistente na vinculação e na atuação do réu em organização criminosa — foi utilizado para negativar simultaneamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade. Tal circunstância recomenda ajuste pontual, a fim de evitar duplicidade de valoração do mesmo dado fático e assegurar aplicação mais rigorosa do princípio da individualização da pena, sem qualquer reflexo sobre a higidez do decreto condenatório.

Feito esse esclarecimento, impõe-se a readequação da reprimenda, nos seguintes termos:

a) Primeira fase

Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

A pena abstrata cominada é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão
, e
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Reconhecendo como negativa apenas a circunstância judicial da
culpabilidade
, diante da atuação funcional do apelante na organização criminosa “Comando Vermelho”, evidenciada por prova técnica idônea, consistente na degravação de áudios em que o próprio réu se identifica como “idealizador de missão”, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta, e verificando que demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não comportam valoração negativa. a pena mínima, acrescida de
1/6 (um sexto)
resulta na
pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantido o valor unitário no patamar mínimo legal.

b) Segunda fase

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes reconhecidas, mantendo-se as penas provisórias nos patamares acima fixados.

c) Terceira fase

Ausentes causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.

Crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003

A pena abstrata cominada é de
3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão
, e multa.

Pelas mesmas razões já expostas, reconheço como negativa apenas a circunstância judicial da
culpabilidade
, neutralizando a personalidade e considerando neutras as demais circunstâncias.

Partindo do mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, e aplicando-se o aumento de
1/6 (um sexto)
, fixo a
pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de 16 (dezesseis) dias multa, mantida no patamar mínimo legal, a qual deve ser fixada ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Reconhecido o concurso material entre os delitos (art. 69 do Código Penal), e procedendo à soma das reprimendas, resulta a
pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de
599 (quinhentos e noventa e nove) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em razão do quantum da pena aplicada e da gravidade concreta dos delitos praticados.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para
readequar a dosimetria da pena
, fixando a reprimenda definitiva do apelante em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
599 (quinhentos e noiventa e nove) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal,
preservada, no mais, a condenação nos termos da sentença
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026